Tribunal: CARF
Processo: 10480.722703/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722703/2011-51
RESOLUÇÃO
2002-000.295 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
STROMBOLI - IMPORTADORA DE MATÉRIAS PRIMAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do ano de 2006, relativo
ao imóvel de Nirf no 7.077.501-0, decorrente da revisão da declaração apresentada pelo
contribuinte que resultou: 1) na glosa de 1.257,4 ha. de área de preservação permanente – APP, e
2) na alteração do valor total do imóvel de R$ 285.000,00 para R$ 1.936.396,00. Por conseguinte,
foram modificadas a base de cálculo do tributo, a alíquota e o tributo devido (fl. 8).
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome de Edalbras Participações
e Empreendimentos Ltda (fl. 65), que não apresentou impugnação.
O lançamento foi impugnado (fls. 72 a 99) apenas pelo contribuinte e a impugnação
foi considerada improcedente (fls. 182 a 187).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 313 a 340) em que se arguiu:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.295 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722703/2011-51
2
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento pela falta de assinatura da
Autoridade Lançadora;
b) a decadência;
c) a necessidade de se reconhecer a existência de área de preservação permanente
e de floresta nativa em face dos princípios da verdade material e do formalismo
moderado no processo administrativo, a despeito da falta de apresentação
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA;
d) que o laudo apresentado cumpre as exigências da NBR 14.653, com grau de
fundamentação II, o que excluiria o arbitramento com base no Sistema de Preços
de Terras – Sipt;
e) que não deveria incidir juros sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recorrente alegou que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
teria decaído, com base no que determina o § 4o do art. 150 do CTN, porque o fato gerador ocorreu
em 01/01/2006, mas o lançamento somente foi consumado em 02/05/2011, com a ciência do
sujeito passivo (fl. 10).
A despeito da informação constante na decisão recorrida (fl. 186) de que não teria
havido qualquer recolhimento, percebo que houve provável antecipação de pagamento a justificar
a atração da regra decadencial pleiteada pelo recorrente (fl. 364), cuja autenticidade deverá ser
verificada pela autoridade preparadora para dirimir a divergência de informações, além de informar
se houve qualquer outro pagamento de ITR relativo ao imóvel de Nirf no 7.077.501-0 para o
exercício de 2006.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
proceda como determinado neste voto.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 417
DF CARF MF
Original